Tribunal: STF
Processo: HC 267049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.12.2025, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em benefício de R. S. B., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.031.981/DF, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF (Ação Penal n.  0708062-43.2024.8.07.0012) à pena de dois anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, concedidas em favor de sua genitora (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) (fls. 285-293,
e-doc. 2).  

3. Em 12.8.2025, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à Apelação n. 0708062-43.2024.8.07.0012, interposta pela defesa, com esta ementa: 
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora. A Defesa pleiteou a redução da pena, a fixação de regime prisional mais brando e a exclusão ou redução da indenização. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais; (ii) avaliar se o regime inicial fechado é adequado; e (iii) examinar se a indenização por danos morais é cabível e se o quantum arbitrado é proporcional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes do réu, conforme registrado nos autos, e a fração de aumento aplicada é razoável e observa o princípio da individualização da pena. 
4. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. 
5. O regime inicial fechado foi definido em razão da valoração negativa dos antecedentes penais e da reincidência do réu, sendo inviável a imposição de regime prisional mais brando. 
6. Deve ser mantida a indenização mínima por danos morais no valor de R$300,00, por estar em conformidade com a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso conhecido e não provido” (fls. 351-351, e-doc. 2). 

4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.9.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).

5. Contra o acórdão pelo qual não provida a apelação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.031.981/DF, indeferido liminarmente pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 4.9.2025 (fls. 376-377, e-doc. 2). O agravo regimental interposto foi desprovido pela Quinta Turma, em 16.12.2025:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a condenação do paciente à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 4 anos, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, está devidamente fundamentada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial fechado foi mantido em razão dos maus antecedentes e da reincidência, conforme jurisprudência que admite regime mais gravoso para penas inferiores a 4 anos, desde que fundamentado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido” (fls. 417-418, e-doc. 2). 

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser possível a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena. Alega que o regime fechado “teve como base exclusiva a existência de condenações anteriores, que acarretaram a valoração negativa exclusiva do vetor antecedentes e a incidência da agravante de reincidência” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que o “crime punido com reclusão, que envolve a presente condenação, refere-se ao delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), o qual só teve uma circunstância judicial valorada negativamente (antecedente), restando 90% dos parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal examinados de forma neutra e sem gravame considerável. Embora existente orientação firme no sentido de que a existência de condenações anteriores pode justificar regime mais gravoso, não há legitimidade para imposição imediata do regime fechado, no caso de penas inferiores a 04 (quatro) anos, sem fundamentação idônea” (fl. 5, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“a) A concessão da LIMINAR conforme acima pleiteada, para adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, afastando-se, de pronto, o regime fechado; 
b) No mérito, que seja CONCEDIDA A ORDEM, confirmando a liminar outrora solicitada” (fl. 9, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.9.2025, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 27.12.2025.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Tem-se no processo que o paciente foi condenado à pena de dois anos, quatro meses e quinze de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora). Estes os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para estabelecer a pena e o regime prisional:
“Na primeira fase da dosimetria, quanto à análise da culpabilidade, é condizente com a natureza da infração, não há nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social. O sentenciado registra maus antecedentes: em análise ao sistema informatizado do TJ, verifica-se diversos registros em desfavor do acusado referentes à violência doméstica e contra a mesma vítima, inclusive com condenação e trânsito em julgado anterior à data dos fatos nos autos de nº 0709392-46.2022.8.07.0012. Quanto à conduta social e à personalidade do agente, observo que não foram colhidos dados para melhor aferi-las. Os motivos para as práticas delituosas foram os inerentes ao tipo. As consequências da infração foram normais à espécie. Nada a valorar quanto às circunstâncias do crime. O comportamento da ofendida, por ocasião dos fatos em julgamento, não justifica ou atenua a ação do agente. Desse modo, fixo-lhe a 
pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão. 
Na segunda fase, verifico a ocorrência da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação nos autos de n. 20181210016387, com trânsito em julgado em 06/02/2019, ou seja, em data anterior aos fatos (23/10/2024), e com condenação à pena de 3 anos de reclusão. Por outro lado, verifico a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, motivo pelo qual procedo à compensação entre elas (STJ. HC 410.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017; STJ. 6ª Turma. HC 301.693/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/12/2014). Feita a compensação, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão. 
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, de modo que fixo a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão.
Em face da quantidade das penas aplicadas e da existência circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser o réu multirreincidente, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, o que é necessário e adequado ao sentenciado (art. 33, § 2º, ‘a’ c/c §3º, ambos do Código Penal)” (fls. 291-292, e-doc. 2). 

11. O Tribunal distrital negou provimento à apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória:
“Na primeira fase, em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, o Juízo singular valorou negativamente os antecedentes penais do réu em razão da condenação proferida nos autos do processo nº 0709392-46.2022.8.07.0012 (data dos fatos: 22/12/2022; data do trânsito em julgado: 9/10/2024 – ID 72772163, pág. 4), fixando a pena-base em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Nada a alterar. 
No ponto, frise-se que, em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Nesse sentido: 
(...) Logo, ao contrário do que sustenta a Defesa, inexiste direito subjetivo do réu à incidência do critério de 1/6 sobre a pena mínima. 
Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 2018.12.1.001638-7 – data do fato: 25/5/2018; data do trânsito em julgado: 6/2/2019 – ID 72772163, pág. 4), de modo que a pena intermediária foi mantida em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, patamar em que estabilizada na terceira fase, à míngua de causas osciladoras. 
Diante do quantum da pena cominada, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência do réu, o regime inicial fechado está de acordo com a disciplina legal” (fls. 356-357, e-doc. 2). 

12. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o recurso de apelação, assentando que os maus antecedentes e a reincidência justificam o agravamento do regime inicial:

“A decisão monocrática não carece de reforma, devendo ser integralmente confirmada pelo colegiado. 
O regime fechado foi justificado na decisão impetrada em razão da reincidência e maus antecedentes (fl. 18). 
Segundo a jurisprudência do STJ é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: 
(...) Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
Portanto, julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, conforme precedentes ilustrativos:
(...) Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental” (fls. 420-422, e-doc. 2). 

13. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, ao manterem o regime inicial fechado imposto ao paciente pelo juízo sentenciante, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente a multirreincidência e a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

Embora a pena definitiva de dois anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, imposta ao paciente, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e a multirreincidência conduziram à fixação de regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE MAJORANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 257.859-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. 

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora